Tribunal: TJDFT
Processo: 0718368-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. DECRETO PRESIDENCIAL. CONCESSÃO DE INDULTO PLENO. SENTENÇA DECLARATÓRIA. PAGAMENTO APÓS EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DEVIDA.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a sentença que concede o indulto tem natureza meramente declaratória, não havendo como impedir a concessão do benefício ao sentenciado, se cumpridos todos os requisitos exigidos.
2. Concedido o indulto pleno e extintas as penas impostas ao apenado, não lhe são mais exigidas as prestações pecuniárias impostas em razão da pena restritiva de direitos, devendo ser restituídos os valores pagos posteriormente à extinção da punibilidade, que se deu com a publicação do Decreto Presidencial.
3. Recurso conhecido e provido.